Tribunal: STF
Processo: RC 1269
Classe: RC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
CRIME CONTRA AS INSTITUIÇÕES MILITARES: ART. 254 DO CPM. PARA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO AO STF, NÃO E NECESSARIO, POR
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, O RECOLHIMENTO DO RÉU A PRISÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO,
ABSOLVENDO-SE O ACUSADO (CPPM, ART. 439, LETRA E).